Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-33.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Blecaute ocorrido na Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias – Morte de toneladas de peixes – Evento danosos ocorrido no ano de 2009 – Ação ajuizada em 2019 – Prescrição ocorrida – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-33.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante
LEONARDO AREDA CATIJA, é apelado CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-33.2019.8.26.0515 -Voto no 30.626-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000918-33.2019.8.26.0515.
Comarca de ROSANA Juíza Samara Eliza Feltrin.
Apelante:
LEONARDO AREDA CATIJA.
Apelada:
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CESP.
VOTO No 30.626.2
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
danos morais e materiais Blecaute ocorrido na Usina
Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias Morte de toneladas de
peixes Evento danosos ocorrido no ano de 2009 Ação
ajuizada em 2019 Prescrição ocorrida Sentença mantida
Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Leonardo Areda Catija, pescador profissional, contra CESP
Companhia Energética de São Paulo, em razão da mortalidade de peixes no
Rio Paraná causada pela redução da vazão de água na Usina Hidrelétrica
Engenheiro Souza Dias.
A sentença, de relatório adotado, declarou prescrição e
rejeitou o pedido, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais por conta da morte de toneladas de peixes nas margens do Rio
Paraná, sob o argumento de que a causa seria um blecaute no sistema
1 Sentença, fls. 1404/1406.
2 Recurso, fls. 4676/4686; contrarrazões, fls. 4690/4719.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-33.2019.8.26.0515 -Voto no 30.626-JV
3
elétrico da Hidrelétrica, ocorrido no ano de 2009, com redução da vazão de
água pelo local e aprisionamento de peixes em ilhas micrófitas.
A r. sentença decidiu que a pretensão do autor está
prescrita, pois os supostos danos ocasionados pela usina hidrelétrica
ocorreram em novembro de 2009, e a ação foi ajuizada no ano de 2019.
Defende o autor que o termo inicial do prazo prescricional
seria o dia seguinte em que a vítima do dano tenha conhecimento não só de
seu direito, mas que tenha possibilidade concreta de exigir este direito com a
reparação do dano, o que só surgiu a partir do acordo firmado nos autos da
ação civil pública no 0003954-98.20188.8.12.0021, em junho de 2018.
O recurso não merece provimento.
O evento danoso ocorreu no ano 2009, a partir daí o autor
sentiu os efeitos decorrentes da morte de toneladas de peixes e não estava
impedido de agir. A redução das águas gera imediata redução de peixes, por
isso não merece colhimento a tese de que só tenha tomado conhecimento
da violação de seu direito, ou só teve possibilidade de buscar reparação
judicial através do acordo firmado na ação civil pública, em 2018.
Tratando-se de pretensão de natureza patrimonial e
privada, aplica-se ao caso o art. 206, § 3o, inc. V, do CC.
Dessa forma, tendo o autor ajuizado a ação no ano de
2019, mais de três anos da ocorrência do evento danoso, é de se reconhecer
a prescrição da pretensão condenatória. Assim tem decidido este E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-33.2019.8.26.0515 -Voto no 30.626-JV
4
Responsabilidade Civil. Indenização por prejuízos materiais e morais. Morte de
peixes causada por blecaute em sistema elétrico. Ré empresa de economia mista.
Submissão ao regime de direito privado. Inaplicabilidade do Decreto 20.910/32.
Prazo prescricional do Código Civil. Inexistência de causa impeditiva ou
suspensiva. Pleito de natureza particular, não coletivo. Interesse privado. Lesão de
direito ocorrida em novembro de 2009. Ação proposta a destempo. Ocorrência de
prescrição. Recurso desprovido. (Apelação Cível 1001520-24.2019.8.26.0515;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Rosana; Data do Julgamento: 28/04/2020
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretendida indenização por danos materiais e
morais, em razão da construção de Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias, no Rio
Paraná, que ocasionou impactos ambientais, com prejuízo a atividade pesqueira
desenvolvida por pescador profissional - Ocorrência da prescrição trienal -
Aplicação do art. 206, § 3o, V, do Código Civil - Precedentes - Sentença de
extinção
mantida
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1006149-80.2018.8.26.0481; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 25/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL Ação indenizatória Danos morais e materiais Prejuízos
decorrentes de blecaute ocorrido em 10/11/2009 na Usina Hidrelétrica Engenheiro
Souza Dias - Sentença de improcedência com base no art. 487, I, c/c art. 332. § 1o,
do CPC Evento danoso ocorrido em 2009 e ajuizamento da demanda ocorrido
em 2019 - Não ocorrência das hipóteses de imprescritibilidade, tampouco de
interrupção
do
lapso
prescricional
-
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1001642-42.2019.8.26.0481; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/11/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação do autor; eleva-se a verba honorária de 10 para quinze por cento
(15%), à vista do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a justiça
gratuita concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000918-33.2019.8.26.0515 -Voto no 30.626-JV
5
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR